Tribunal: STF
Processo: Rcl 56821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 180, 1.150 E 3.395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Timon, em 8.11.2022, contra decisões proferidas pelo juízo da 19ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região na Reclamação n. 0016220-54.2017.5.16.0019, pelas quais teriam sido contrariadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 180, 1.150 e 3.395.



    O caso



    2. Em 12.6.2018, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CF/88. REGIME CELETISTA. TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. NÃO CABIMENTO. Tratando-se de empregada admitida antes da vigência da Constituição Federal de 1988, sem sujeição a concurso público, a mesma permanece regida pela CLT, não havendo que se considerar a transposição para regime estatutário em razão de regime jurídico único. Recurso conhecido e provido.



    (...) A sentença de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), ordenando a remessa dos autos ao arquivo, por considerar que não era de competência desta Justiça Especializada. Com efeito, da documentação acostada (ID 26a7362), conclui-se que a contratação da reclamante se deu sob a égide da legislação trabalhista, uma vez que a mesma entrou para os quadros do Município em 1986, antes, assim, da Constituição de 1988 e sob a égide da Constituição de 1967, que não exigia a prévia aprovação em concurso para ocupação de cargo público sendo, dessa forma, inconteste a validade da contratação, cujos efeitos são conhecidos. Nesse contexto, tem-se que a relação jurídica existente entre as partes rege-se pela CLT, não havendo que se considerar a transposição de regime jurídico, no presente caso, pois tal mudança é incompatível como com a disposição do art. 37, II, da CF, que veda o ingresso nos quadros do ente público sem a submissão a concurso público. Logo, a parte reclamante permanece regida pela CLT.



    (...) Portanto, inviável falar-se em transposição de regime celetista para estatutário, no caso do recorrente, pelo fato de ter o ente público instituído regime estatutário. Sendo uma relação regida pela CLT, não há dúvida de que a demanda se insere dentre as competências da Justiça Trabalhista, não obstante tratar-se o empregador de ente público. 



    A Emenda Constitucional nº 45/2004 incluiu entre as competências desta Justiça Especializada, no art. 114, I, ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta’. Dessa forma, a competência foi ampliada para abranger também as relações trabalhistas com os entes públicos federais, estaduais e municipais. 



    (...) Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a competência da Justiça do Trabalho, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da demanda” (e-doc. 2).



    Em 30.3.2019, o juízo da 19ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da16ª Região proferiu a seguinte decisão:



    “Em prossecução, cuida-se de ação judicial onde a parte autora, alegando ter trabalhado para a parte ré, como zeladora, auferindo contraprestação mensal, aspira ao recebimento das vantagens indicadas na petição inicial, a título de depósitos fundiários não recolhidos e quitados de indigitada relação de trabalho.



    Deveras, sem refolhamento, já agora, em novo julgamento do mérito da lide, decorrente de coisa julgada exequível, entendo que como se desenvolveu e existiu a relação de trabalho, no caso concreto dos autos, servidor público, administrativo, nada obstante a competência material declarada e anunciada no processo, como questão antecedente superada e removida, a parte autora não faz jus a qualquer dos pedidos formulados na petição inicial da demanda, inclusive a percepção de depósitos fundiários, à luz das pertenças constitucionais vigentes e do próprio ordenamento jurídico nacional aplicável à espécie em análise e julgamento de fundo do direito, meritum causae.



    Por conseguinte, sendo a prescrição matéria integrante do próprio mérito, nos termos da lei, não se conhece do assunto, ex officio, ou por suscitação, quando decretada a improcedência da pretensão autoral (CPC, art. 487, inciso II).



    ISTO POSTO, e com esteio na motivação dantes lançada, DECIDO julgar improcedente o pedido autoral, em todos os seus termos, na relação processual estabelecida entre Carmelita Reis Pereira dos Santos e Município de Timon”.



    Contra essa decisão foi interposto recurso ordinário que foi julgado, em 15.9.2020, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO VÁLIDO SOB O REGIME CELETISTA. FGTS. Caracterizado o vínculo celetista de empregada contratada antes da vigência da CF/88, tem a mesma direito ao FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos do art. 6º da IN nº 41/TST, na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017). Recurso conhecido e parcialmente provido” (e-doc. 10).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido. Foi interposto agravo de instrumento, não conhecido pelo Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho por decisão monocrática. Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal nos seguintes termos: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto a decisão monocrática proferida por Ministro desta Corte Superior, que negou provimento ao agravo de instrumento. Ora, consoante o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula n° 281, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’, sendo essa a diretriz do art. 102, III, ‘a’, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível ‘contra as causas decididas em única ou última instância’. Por conseguinte, não tendo o recorrente interposto o recurso cabível à decisão singular (agravo interno), tem-se por inadmissível o presente recurso extraordinário, interposto prematuramente, emergindo, na hipótese em liça, o obstáculo preconizado pelo verbete sumulado suso mencionado.



    (...) Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque incabível, à luz da Súmula n° 281 do STF, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (DJe 5.5.2022).



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário com agravo, ao qual foi negado seguimento pela Presidente do Supremo Tribunal Federal pela incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal.



    3. O reclamante afirma que “alegou, desde logo, a incompetência absoluta da Justiça Federal do Trabalho, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88 e, sobretudo, nas decisões tomadas pelo STF nas ADI’s 1.150/RS, 180/RS e 3395/DF. Nas oportunidades, argumentou o ente federativo, sobre a impossibilidade de o Município contratar sob o regime celetista, posto que a Lei Municipal nº 1299/2004 (Estatuto dos Servidores do Município de Timon-MA) determinou como regime jurídico legal de seus servidores unicamente o Estatutário” (fl. 5).



    Sustenta que “a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 1.150, 180 e 3395, posto que está suspensa qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, bem como não há lei no Município de Timon-MA que autorize este ente a contratar sob o regime de direito celetista, bem como não pertence a justiça trabalhista conhecer e julgar demandas envolvendo contratação de pessoal entre o particular e o ente público” (fl. 9).



    Requer “seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0016220-54.2017.5.16.0019” (fl. 24). 



    Pede “seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que anulados os atos decisórios em virtude da flagrante incompetência absoluta da Justiça Laboral” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao dar provimento parcial ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 180, 1.150 e 3.395.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra o agravo de instrumento não conhecido por decisão monocrática foi interposto recurso manifestamente incabível, o recurso extraordinário, que foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “ AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral do recurso extraordinário que, tendo por objeto a desconstituição de acórdão que decreta a anulação de sentença, por entendê-la contraditória e incoerente, versa tema infraconstitucional (AI 836.810 RG, Rel. Min. Cezar Peluso). É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 761.572-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2014).



    7. Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora